Tribunal: TJMT
Processo: 1006586-73.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006586-73.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JAN AUREO GOMES ANDRADE - CPF: 522.199.681-20 (APELANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), KASSIA SILVA DE SOUZA - CPF: 006.507.872-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

JAN AUREO GOMES ANDRADE

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CDC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por devedor contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição bancária com base em contrato de confissão de dívida, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 112.941,76, acrescido de juros e correção monetária desde o ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da validade da sentença quanto a alegações preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, bem como da legalidade dos encargos contratuais pactuados, especialmente capitalização de juros, taxa remuneratória e comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de prova pericial, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, baseada em contrato bancário claro e acompanhado de demonstrativos.

4. Sentença suficientemente fundamentada, com análise expressa das preliminares e das alegações meritórias, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC.

5. Legalidade da cobrança dos juros remuneratórios no percentual de 0,80% ao mês, em conformidade com a taxa média de mercado.

6. Inexistência de cláusula contratual prevendo capitalização de juros ou comissão de permanência, o que afasta sua incidência.

7. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de operação destinada ao fomento de atividade econômica.

8. Prova escrita suficiente à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

9. Rejeição das alegações de renegociação da dívida, por ausência de comprovação mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É válida a sentença que, diante de prova escrita suficiente e da ausência de cláusula expressa autorizando encargos controversos, julga procedente ação monitória fundada em contrato de confissão de dívida, afastando preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 373, II; 489, §1o; 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2035980/MS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
17.11.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
167.924/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJe
29.06.2012; STJ, Súmula 294; Súmula 83/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JAN AUREO GOMES ANDRADE, contra sentença (ID. 316932443 – Autos de Origem no 1006586-73.2022.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por Banco Bradesco S.A., constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 112.941,76, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento, além de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
, sob os seguintes termos:

“
Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de JAN AUREO GOMES ANDRADE, devidamente qualificado nos autos.

Alega que as partes celebraram em 28/12/2020 contrato sob o no. 4792263, pactuado em 120 prestações mensais de R$ R$ 1.500,87, tendo o contrato o valor total de R$ 180.104,40.

Relata que o requerido descumpriu com o contrato inadimplindo a parcela vencida e todas as seguintes perfazendo o montante de R$ R$ 112.941,76.

Com a inicial, vieram os documentos.

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos à monitória, alegando, preliminarmente, da inépcia da inicial- ausência de documentos essenciais, da carência da ação- ausência de adequação a modalidade e da renegociação da
divida
. No mérito, pugna pela revisão do contrato, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, da ilegalidade dos juros remuneratórios, capitalização, dos encargos moratórios, do afastamento da mora contratual, da comissão de
permanência, da inversão do ônus da prova, juros e correção monetária e pugna pela justiça gratuita (id n° 169739461).

A parte requerente apresentou impugnação aos embargos (id n° 172136864).

Intimadas para especificarem provas que pretendem produzir, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Já a parte requerida não se manifestou.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo,
passo a julgar antecipadamente a lide.

Analisando os autos, verifico que a parte requerida arguiu preliminares, de modo que passo a
analisa-las
.

A parte requerida arguiu preliminar de
inépcia da inicial
, em razão de ausência de documentos necessários para propositura da ação.

Contudo, entendo que tal pedido não merece acolhimento, uma vez que na ação monitoria se faz necessário prova escrita sem efeito eficácia de
titulo
executivo, nos termos do artigo 700, do CPC, o que foi devidamente juntado pela requerente no id n° 93119260.

Assim,
afasto
a preliminar arguida.

No que se refere à alegação de
carência de ação
- da ausência de adequação da modalidade, em razão da iliquidez, incerteza e inexigibilidade,entendo que não merecem acolhimento, uma vez que a presente demanda foi proposta sob a forma de ação monitória, regulada pelo art. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, a qual tem como único requisito a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a relação jurídica obrigacional.

Diferentemente do processo de execução, em que se exige título executivo certo, líquido e exigível (art. 783 do CPC), na ação monitória basta que o autor apresente documento escrito apto a evidenciar a existência de obrigação em seu favor, o que se verifica nos autos. A liquidez da obrigação poderá ser aferida no curso do processo, especialmente após eventual constituição do título executivo judicial, caso não haja o cumprimento voluntário da obrigação ou acolhimento dos embargos.

Dessa forma, a ausência de liquidez ou mesmo a discussão acerca de outros requisitos exigíveis apenas em execução não obstam o regular prosseguimento da ação monitória.

Desse modo,

afasto
a preliminar em questão.

Quanto à alegação de renegociação da dívida, a parte embargante limitou-se a requerer a apresentação de contratos referentes a supostas renegociações, sem, contudo, juntar aos autos qualquer elemento probatório mínimo que comprove suas alegações. Diante disso,
rejeito
a preliminar.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

Nessa toada:

AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE FIRMA INDIVIDUAL EXTINTA - EXCLUSÃO DA FIRMA INDIVIDUAL DO POLO PASSIVO - PROCURAÇÃO OUTORGADA DE FORMA GERAL, PARA TODOS OS FEITOS. -
Mesmo com a posse de cédula de crédito bancário, que é título executivo extrajudicial apto a embasar ação de execução, é possível propor ação monitória fundada neste título
. - Se a firma individual indicada como ré já se extinguiu seu nome deve ser excluído do processo. - Não há necessidade de
na
procuração outorgada aos advogados constar o nome da pessoa em face da qual os interesses do outorgante estão sendo representados. (TJ-MG - AC: 10540100025308001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 24/03/2017, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2017)

No que se refere à
aplicabilidade do código de defesa do consumidor e da inversão do ônus da prova,
bem como a prescindibilidade da inclusão dos intervenientes garantidores no polo passivo da execução.

De início, não vislumbro a existência de relação de consumo entre as partes, uma vez que os valores obtidos com a referida cédula foram utilizados para fomento de atividade econômica exercida pelo emitente, não sendo este considerado, portanto, consumidor final.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INCIDÊNCIA DOCDC– IMPOSSIBILIDADE - GRANDE PRODUTOR RURAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS -– PACTUAÇÃO EXPRESSA – INCIDÊNCIA – LEGALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS SUPORTADOS PELO VENCIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Este Sodalício já decidiu, em outras oportunidades, que não se aplicam às ações que tratam de compra e venda deINSUMOSagrícolas as normas consumeristas, porque o autor, como produtor rural, não é considerado consumidor final para fins de proteção doCDC
. Não restando caracterizada a figura do consumidor, tampouco
a destinação final a justificar a incidência da Lei 8.078/90, por consequência, não há falar e inversão do ônus da prova. “Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros. (...) Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". (N.U 0002424-77.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2019,
Publicado
no DJE 27/05/2019).

Dessa forma, não há falar em aplicação do CDC, tampouco em inversão do ônus da prova.

Dispõe, ainda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I e II, que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

No caso vertente, a requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em sede de ação monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, consistente no instrumento particular de confissão de
divida
(devidamente assinado pelo requerido) e demonstrativo de débito (
id’s
no 158149510, 158149516 e 158149517).

De outro lado, conforme salientado supra, o ônus probatório recai sobre a parte requerida, incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, desconstituir a força monitória do documento apresentado pelo autor.

Por sua vez, os requeridos apresentaram embargos à monitória, oportunidade em que alegou a incidência de juros abusivos.

No que tange à
capitalização de juros
, em que pese o requerente se insurgir quanto a sua cobrança, não há no contrato firmado entre as partes a sua incidência, sendo a capitalização mencionada refere-se aos juros de carência, o qual não foi incluído no negócio (id n° 144307301), de modo que deixo de analisar tal manifestação.

Outrossim, o requerente limitou-se a alegar que por não restar expressamente pactuado, não se deve permitir a cobrança de juros capitalizados. No entanto, tal pedido não deve ser feito de forma genérica, meramente protelatória, mas de forma concreta, indicando a cláusula que contém a previsão, além da sua inclusão nos valores, inclusive com a apresentação das planilhas ao alegar a nulidade.

Dito isso, mister analisar a legalidade ou não dos encargos que incidem no contrato de financiamento em testilha.

A parte requerida alega, ainda, que os
juros remuneratórios
que incidem em seu contrato são abusivos, razão pela qual deveriam ser reduzidos.

Contudo, para que haja alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário há necessidade da cabal demonstração de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

No caso dos autos, observa-se a taxa não é abusiva, pois o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios no valor de 0,80 % ao mês.

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. (...)
5. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações de crédito (1,55%), na mesma época do pacto sub judice, é apenas usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios e, in
casu
, o perito judicial afirmou inexistir significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado (1,78% ao mês e 23,58% ao ano).
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1230673/MS - Relator (a) Ministro
Antonio
Carlos Ferreira - Órgão Julgador: Quarta Turma - Data do Julgamento: 01/04/2019 - Data da Publicação/Fonte
DJe
05/04/2019; 0036989-04.2013.8.19.0209 - Apelação - Des (a). Sérgio Seabra Varella - Julgamento: 02/12/2020 - Vigésima Quinta Câmara Cível; 0008447-98.2019.8.19.0068 - Apelação - Des (a).
Werson
Franco Pereira Rêgo - Julgamento: 01/10/2020 - Vigésima Quinta Câmara Cível.
6. Ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato sub judice,

denotando-se razoável a variação,
não havendo que se falar em manutenção da posse do veículo pela apelante, vez que incontroversa sua mora, tampouco em revisão das cláusulas contratuais. 7. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários sucumbenciais, em desfavor da ré/apelante, para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça. (TJ-RJ - APL: 00054274020198190023, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 28/04/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

No caso dos autos, observa-se a taxa não é abusiva, pois o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios no valor de 0,80% ao mês.

A respeito da
comissão de permanência
, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça permite a incidência da comissão de permanência desde que prevista no contrato, entendimento este disposto na Súmula no 294.

"Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada a taxa do contrato".

Assim, a incidência da comissão de permanência no período da inadimplência depende de sua expressa pactuação, ser cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e ainda ser limitada a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual.

A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRA VO NO RECURSO ESPEGAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNGA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNGA DE PACTUAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. - OS Embargos de Declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo a lide sido dirimida com a devida e suficiente fundamentação; apenas não se adotando a tese do recorrente.2. – Mantém-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie. 3. - Tendo o acórdão reconhecido a ausência de expressa pactuação a respeito da capitalização mensal de juros, não há como acolher a pretensão do banco recorrente, ante o óbice das Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça. 4.-
É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (
ii
) cobrada de forma exclusiva ¬ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (
iii
) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual.
5. - Descaracterizada a mora do contratante, em razão do reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da norma/idade, devem ser mantidas as determinações de vedação da inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes e de manutenção do bem na posse do recorrido. 6. - Este Superior Tribunal já firmou entendimento de que não é necessária, para que se determine a compensação ou a repetição do indébito em contrato como o dos autos, a prova do erro no pagamento. 7.- Agravo Regimental improvido. (STJ
AgRg
no
AREsp
167.924/RS,
ReI
. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012,
DJe
29/06/2012). Destaquei

Nesta esteira, vem manifestando o C. STJ, no sentido da impossibilidade de cumulação de encargos diversos, veja-se:

(...) A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros de mora e/ou multa contratual. Incidência da Súmula 83/STJ. (STJ, 4a T.,
AgRg
no Ag 1361531/MG,
ReI
. Min. Luís Felipe Salomão,
DJ-e
de 11/05/2011).

Quanto à comissão de permanência não assiste razão ao requerente, vez que o contrato não prevê a incidência deste encargo.

Quanto à incidência dos
juros moratórios,
o pedido de revisão não merece acolhimento, pois a cobrança, fixada em até 1% ao mês, conforme contrato juntado (id n°179880593, p. 6), está em conformidade com o art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

No presente caso, o requerente não demonstrou qualquer irregularidade específica que comprometa a validade do contrato ou evidencie a existência de cláusulas abusivas, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de negociação.

Não obstante, embora a parte requerente tenha apresentado fundamentos e jurisprudência sobre contratos bancários e suas taxas, não demonstrou, de forma clara e específica, a existência de desequilíbrio contratual capaz de justificar a revisão do contrato. Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos que alega, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo,verifico que o requerido pugnou pelo deferimento da justiça gratuita, sem que até o momento fosse analisado. Como consabido, a Lei no 1.060/50 estabeleceu limites para a concessão de assistência judiciária, garantindo o acesso gratuito à justiça aos necessitados que se declarem pobres ou que sua situação econômica não permita vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família, sendo que, para isso, basta a declaração de hipossuficiência do interessado, sob pena de responder civil e criminalmente por suas afirmações.

Em contrapartida, a lei concede a parte contrária impugnar este benefício, desde que colacione aos autos provas contundentes para refutar referida declaração, a qual tem presunção de veracidade, até que se prove em contrário.

No caso dos autos, a parte requerente, quando teve oportunidade na impugnação à contestação, protestou quanto ao pedido, todavia, não trouxe nenhum documento apto a demonstrar suas alegações, de modo que entendo que o benefício deve ser concedido. Assim,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido.

Por
fim,,
considerando as lições colimadas, o pedido do requerente merece acolhimento, devendo o título em que se funda a ação ser revestido de força executiva.

Por fim, considerando que o valor da dívida está atualizado, os juros e correção monetária deverão incidir a partir do ajuizamento. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. Estando o feito monitório lastreado em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia
, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que a correção monetária e os juros de mora, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório
, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa. (N.U 0007932-28.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de
R$112.941,76,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação.

CONDENO
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo código.

Desde já, ressalto que será aplicada multa caso sejam interpostos embargos de declaração meramente protelatórios, quando a parte, em verdade, buscar a reforma do provimento jurisdicional sem que se verifique nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.
”

Em razões recursais (ID. 316932445), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem produção de prova necessária;

-
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada acerca das matérias suscitadas nos embargos à monitória;

-
Exigência indevida de capitalização dos juros e abusividade dos juros remuneratórios;

-
Inexistência de exibição de documentos essenciais, o que comprometeria a higidez da cobrança;

-
Inaplicabilidade de encargos moratórios e comissão de permanência, ante a ausência de pactuação expressa.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 316932448), nas quais
r
ebate todas as alegações do recorrente, sustentando a legalidade dos encargos e a regularidade do julgamento antecipado da lide, além de argumentar que não houve cerceamento de defesa nem nulidade na prestação jurisdicional.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela concessão da gratuidade da justiça – ID. 319943362.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JAN AUREO GOMES ANDRADE

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por Jan Aureo Gomes Andrade, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Monitória movida por Banco Bradesco S.A., que julgou procedente a pretensão inicial, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 112.941,76, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a justiça gratuita deferida.

O magistrado sentenciante também rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, de carência de ação e de suposta renegociação da dívida, além de afastar todas as alegações meritórias dos embargos monitórios, como a incidência de capitalização indevida, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade dos encargos moratórios e da comissão de permanência, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o pedido de inversão do ônus da prova. Por fim, deferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerida.

Passo à análise das matérias recursais.

I – PRELIMINARES

I.1.
Do alegado cerceamento de defesa

O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada a produção de prova pericial, a qual, segundo alega, seria essencial
a produção de prova pericial para a
demonstração de eventual abusividade na cobrança dos encargos contratuais e
a
verificação da real composição do débito.

O apelante alega que foi cerceado em seu direito de defesa, sob o fundamento de que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção da prova pericial por ele requerida nos embargos à monitória (ID. 316932428), o que, em sua ótica, teria obstado a adequada demonstração da abusividade dos encargos contratuais cobrados e, por consequência, da validade da dívida.

Todavia, a alegação não prospera.

Com efeito, ainda que se constate, de fato, que a parte requerida postulou, ao final de seus embargos à monitória, a produção de prova pericial contábil com o objetivo de apurar a existência de eventual excesso de cobrança e a legalidade dos encargos contratuais, a instrução probatória pleiteada revela-se, neste caso concreto, totalmente desnecessária ao deslinde da controvérsia.

Trata-se de relação contratual bancária formalizada por instrumento particular (ID.
316932353
), cujo conteúdo é claro e objetivo, contendo todas as cláusulas pertinentes ao valor financiado, taxa de juros, forma de amortização e encargos aplicáveis em caso de inadimplemento. Também foram acostados aos autos demonstrativos atualizados do débito (ID.
316932352
), permitindo aferição exata dos parâmetros utilizados pela instituição financeira.

A discussão travada nos autos gira, exclusivamente, em torno da validade jurídica das cláusulas pactuadas, especialmente da taxa de juros remuneratórios, da inexistência de previsão expressa de capitalização e da inaplicabilidade de encargos como a comissão de permanência.

Não há, portanto, qualquer obscuridade ou complexidade técnica que justifique a intervenção de perito contábil, pois a apuração pretendida se resume à verificação da conformidade dos encargos com os percentuais pactuados, o que pode ser aferido mediante simples operação aritmética, com base nos próprios documentos contratuais e nos extratos bancários juntados aos autos.

Ressalta-se, ainda, que ambas as partes foram regularmente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir
(ID.
316932439
)
, tendo a parte autora se manifestado pelo julgamento antecipado da lide
(ID.
316932441
)
, enquanto o réu, apesar de ter postulado genericamente a prova pericial nos embargos, manteve-se silente na fase posterior de especificação de provas, não renovando o pedido nem apontando com precisão os pontos controvertidos cuja elucidação dependeria de exame técnico.

Nessas circunstâncias, o juízo de origem agiu com acerto ao aplicar o disposto no art. 355, I, do CPC, ao reconhecer que a causa tratava de matéria unicamente de direito, que prescindia de dilação probatória, sobretudo diante da suficiência da prova documental acostada aos autos.

Portanto, não se verifica qualquer prejuízo à ampla defesa, tampouco cerceamento de defesa, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

I.2.
Da alegada ausência de fundamentação da sentença

Sustenta o apelante que a sentença deve ser anulada por suposta ausência de fundamentação, alegando que o juízo monocrático teria deixado de se manifestar
sobre pontos relevantes dos embargos à monitória, notadamente a ausência de documentos essenciais e os encargos incidentes no contrato.

A tese, contudo, não encontra respaldo nos autos. A sentença (ID. 316932443) apresenta motivação clara, suficiente e adequada, enfrentando expressamente cada uma das alegações trazidas nos embargos monitórios.

No tocante à alegada ausência de documentos essenciais à propositura da ação, o magistrado afirmou:

“[...]
A parte requerida arguiu preliminar de
inépcia da inicial
, em razão de ausência de documentos necessários para propositura da ação.

Contudo, entendo que tal pedido não merece acolhimento, uma vez que na ação monitoria se faz necessário prova escrita sem efeito eficácia de
titulo
executivo, nos termos do artigo 700, do CPC, o que foi devidamente juntado pela requerente no id n° 93119260.

Assim,
afasto
a preliminar arguida.

No que se refere à alegação de
carência de ação
- da ausência de adequação da modalidade, em razão da iliquidez, incerteza e inexigibilidade,entendo que não merecem acolhimento, uma vez que a presente demanda foi proposta sob a forma de ação monitória, regulada pelo art. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, a qual tem como único requisito a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a relação jurídica obrigacional.

Diferentemente do processo de execução, em que se exige título executivo certo, líquido e exigível (art. 783 do CPC), na ação monitória basta que o autor apresente documento escrito apto a evidenciar a existência de obrigação em seu favor, o que se verifica nos autos. A liquidez da obrigação poderá ser aferida no curso do processo, especialmente após eventual constituição do título executivo judicial, caso não haja o cumprimento voluntário da obrigação ou acolhimento dos embargos.

Dessa forma, a ausência de liquidez ou mesmo a discussão acerca de outros requisitos exigíveis apenas em execução não obstam o regular prosseguimento da ação monitória.

Desse modo,

afasto
a preliminar em questão.

Quanto à alegação de renegociação da dívida, a parte embargante limitou-se a requerer a apresentação de contratos referentes a supostas renegociações, sem, contudo, juntar aos autos qualquer elemento probatório mínimo que comprove suas alegações. Diante disso,
rejeito
a preliminar.

[...]
”

Quanto à capitalização dos juros, também houve manifestação
expressa
:

“[...]
No que tange à
capitalização de juros
, em que pese o requerente se insurgir quanto a sua cobrança, não há no contrato firmado entre as partes a sua incidência, sendo a capitalização mencionada refere-se aos juros de carência, o qual não foi incluído no negócio (id n° 144307301), de modo que deixo de analisar tal manifestação.

Outrossim, o requerente limitou-se a alegar que por não restar expressamente pactuado, não se deve permitir a cobrança de juros capitalizados. No entanto, tal pedido não deve ser feito de forma genérica, meramente protelatória, mas de forma concreta, indicando a cláusula que contém a previsão, além da sua inclusão nos valores, inclusive com a apresentação das planilhas ao alegar a nulidade.

Dito isso, mister analisar a legalidade ou não dos encargos que incidem no contrato de financiamento em testilha.
[...]
”

Ainda, sobre a incidência de encargos e comissão de permanência, o julgador asseverou:

“[...]
A respeito da
comissão de permanência
, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça permite a incidência da comissão de permanência desde que prevista no contrato, entendimento este disposto na Súmula no 294.

"Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada a taxa do contrato".

Assim, a incidência da comissão de permanência no período da inadimplência depende de sua expressa pactuação, ser cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e ainda ser limitada a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual.

A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRA VO NO RECURSO ESPEGAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNGA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNGA DE PACTUAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. - OS Embargos de Declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo a lide sido dirimida com a devida e suficiente fundamentação; apenas não se adotando a tese do recorrente.2. – Mantém-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie. 3. - Tendo o acórdão reconhecido a ausência de expressa pactuação a respeito da capitalização
mensal de juros, não há como acolher a pretensão do banco recorrente, ante o óbice das Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça. 4.-
É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (
ii
) cobrada de forma exclusiva ¬ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (
iii
) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual.
5. - Descaracterizada a mora do contratante, em razão do reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da norma/idade, devem ser mantidas as determinações de vedação da inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes e de manutenção do bem na posse do recorrido. 6. - Este Superior Tribunal já firmou entendimento de que não é necessária, para que se determine a compensação ou a repetição do indébito em contrato como o dos autos, a prova do erro no pagamento. 7.- Agravo Regimental improvido. (STJ
AgRg
no
AREsp
167.924/RS,
ReI
. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012,
DJe
29/06/2012). Destaquei

Nesta esteira, vem manifestando o C. STJ, no sentido da impossibilidade de cumulação de encargos diversos, veja-se:

(...) A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros de mora e/ou multa contratual. Incidência da Súmula 83/STJ. (STJ, 4a T.,
AgRg
no Ag 1361531/MG,
ReI
. Min. Luís Felipe Salomão,
DJ-e
de 11/05/2011).

Quanto à comissão de permanência não assiste razão ao requerente, vez que o contrato não prevê a incidência deste encargo
. [...]”

Portanto, a sentença não é nula, pois foi prolatada com fundamentação compatível com a matéria discutida nos autos, atendendo ao disposto no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

II -
MÉRITO

II.1.
Da alegação de capitalização indevida e juros remuneratórios abusivos

O apelante sustenta que houve cobrança de capitalização indevida e que os juros remuneratórios ultrapassariam os limites da razoabilidade. Entretanto, tais alegações também não merecem guarida.

A cláusula contratual relativa aos encargos (ID.
316932353
) não prevê a capitalização de juros de forma expressa, sendo que a menção à capitalização no contrato refere-se exclusivamente ao período de carência, não aplicável à situação ora examinada. A sentença enfrentou essa questão com clareza e rejeitou a pretensão por ausência de cláusula autorizativa.

No que tange aos juros remuneratórios, o contrato estipula a taxa de 0,80% ao mês, percentual inferior à média praticada pelo mercado financeiro, conforme parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil, inclusive no período de vigência do contrato.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a revisão da taxa de juros remuneratórios quando comprovada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que não se verifica no caso em análise.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061 .530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ). 3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso. 4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. 5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.

Agravo interno
improvido .
(STJ -
AgInt
no REsp: 2035980 MS 2022/0342189-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

II.2.
Da alegada ausência de documentos essenciais

O apelante argumenta que não foram juntados aos autos documentos suficientes à propositura da ação, em especial os referentes à eventual renegociação da dívida.

No entanto, a ação monitória exige apenas a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC), a qual foi atendida com a juntada do instrumento contratual (ID.
316932353
), dos demonstrativos de débito (ID. 316932352) e planilhas analíticas de saldo devedor.

A alegação de renegociação, por sua vez, foi aventada de forma genérica pelo embargante, sem qualquer prova ou indício concreto, conforme destacado na sentença:

“[...]
Quanto à alegação de renegociação da dívida, a parte embargante limitou-se a requerer a apresentação de contratos referentes a supostas renegociações, sem, contudo, juntar aos autos qualquer elemento probatório mínimo que comprove suas alegações. Diante disso,
rejeito
a preliminar.

[...]
”

É cediço que
o ônus probatório recai sobre a parte requerida,
ora apelante,
incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, desconstituir a força monitória do documento apresentado pelo autor.

II.3.
Dos encargos moratórios e comissão de permanência

Por fim, quanto à alegação de cobrança indevida de encargos moratórios e comissão de permanência,
contudo,
a sentença reconheceu a ausência de cláusula contratual expressa autorizando a comissão de permanência, razão pela qual
afastou sua aplicação
.

Nesse ponto, portanto, o recorrente não possui seque interesse recursal
, restando evidente o caráter genérico das impugnações recursais.

Quanto aos juros moratórios, a sentença aplicou corretamente o percentual de 1% ao mês, previsto contratualmente (ID.
316932353 - Pág. 4
– Cláusula 6
), em conformidade com o art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

A legalidade dos encargos aplicados decorre de cláusulas contratuais expressas, e não se vislumbra qualquer abusividade ou irregularidade na sua estipulação ou execução.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
% sobre o valor anteriormente fixado, observada a gratuidade da justiça deferida ao apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025